Tribunal: TJMT
Processo: 1043678-94.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043678-94.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Perdas e Danos, Desconsideração da Personalidade Jurídica, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES]

Parte(s):

[DOUGLAS XAVIER DE SOUZA - CPF: 116.006.257-97 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA ALVES NOVAES - CPF: 006.310.157-28 (EMBARGADO), JOAO ALVES NOVAES - CPF: 469.773.257-04 (EMBARGADO), URBANISTICA COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME - CNPJ: 11.352.553/0001-20 (EMBARGANTE), ARANTES E NOVAES SERVICOS E SOLUCOES LTDA - ME - CNPJ: 12.209.866/0001-96 (TERCEIRO INTERESSADO), ALVARO PINTO ARANTES - CPF: 032.892.367-22 (TERCEIRO INTERESSADO), ALESSANDRO MARCONDES ALVES - CPF: 377.972.551-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
ACOLHIDOS, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPEDIMENTO DE MAGISTRADO. PARENTESCO COM ADVOGADO. NULIDADE ABSOLUTA. ANULAÇÃO DO ACÓRDÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

Embargos opostos contra acórdão que julgou improcedente incidente de desconsideração da personalidade jurídica, sob alegação de nulidade por impedimento de magistrada.

II. Questão em discussão

2. Saber se a participação de desembargadora, irmã de advogado atuante no feito, gera nulidade do julgamento.

III. Razões de decidir

3. O art. 144, inc. III, do CPC prevê impedimento quando parente do magistrado atua como advogado, desde antes do julgamento.

4. Configurado o impedimento, o vício é absoluto e invalida o acórdão.

IV. Dispositivo e tese

5. Embargos acolhidos para anular o acórdão e determinar novo julgamento.

Tese de julgamento:
“1. A atuação de parente colateral em segundo grau do magistrado como advogado configura impedimento. 2. O vício enseja nulidade absoluta do julgamento.”

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que, por unanimidade,
deu provimento ao Recurso para
julgar improcedente o Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica com relação aos agravantes, excluindo-os do polo passivo do Cumprimento de Sentença
nº 0041989
-55.2015.8.11.0041.

O embargante sustenta que
participou do julgamento deste Recurso de Agravo de Instrumento a Desembargadora
Serly
Marcondes Alves, irmã do advogado que esta subscreve, sendo a mesma impedida para julgar quaisquer recursos em que figure como patrono ou parte, que é o caso
(sic id 345325863).

Os embargados, intimados, não se manifestaram (id 349236361)

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A embargante suscita a ocorrência de nulidade absoluta do acórdão, ao argumento de que a Desembargadora
Serly
Marcondes Alves, na condição de vogal, participou do julgamento do agravo de instrumento apesar de se encontrar legalmente impedida.

Encaminhados os autos à d. vogal, esta confirmou o seu impedimento p
ara atuar no feito (id 358002851).

Dispõe o artigo 144, inciso III, do Código de Processo Civil, que há impedimento do juiz quando estiver postulando no processo, como advogado, seu cônjuge, companheiro ou parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, inclusive.

Por sua vez, o § 1º do mesmo dispositivo esclarece que, na hipótese do inciso III, o impedimento somente se configura se o advogado já integrava o processo antes do início da atividade jurisdicional do magistrado
, situação dos autos, pois o advogado integrava o processo desde o ano de 2014, portanto em momento anterior à instauração do presente recurso.

Assim,
estão presentes os pressupostos legais caracterizadores do impedimento, o que compromete a validade do julgamento realizado e impõe a decretação de sua nulidade.

Diante do exposto,
acolho os Embargos de Declaração
para declarar a nulidade do acórdão proferido no id 344934876, determinando a realização de novo julgamento, com a convocação de outro(a) Desembargador(a) para compor a Turma Julgadora em substituição à Desembargadora
Serly
Marcondes Alves, na forma do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026